Tribunal: STF
Processo: ARE 1565833
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE LIMITES DAS TERRAS INDÍGENAS PILAD REBUÁ E LALIMA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS PROPRIETÁRIOS RURAIS: REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. 



Relatório 



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DA FUNAI E DO MPF. PUBLICAÇÃO DE PORTARIA, EXPEDIDA PELO PRESIDENTE DA FUNAI, EM QUE CONSTITUIU GRUPO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE REVISÃO DE LIMITES DAS TERRAS INDÍGENAS PILAD REBUÁ E LALIMA. FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL IMPETROU MANDADO DE SEGURANÇA PARA QUE SEUS REPRESENTADOS FOSSEM AVISADOS COM ANTECEDÊNCIA DA DATA DA VISTORIA NOS IMÓVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. O DECRETO N° 1.775/96 NÃO PREVÊ QUE A FUNAI DEVA NOTIFICAR OS PROPRIETÁRIOS RURAIS. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL AUTORIZADORA E INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NA ESPÉCIE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES PROVIDAS PARA AFASTAR A SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUIZ DA CAUSA. I - Rejeitadas as preliminares de irregularidade de representação processual e de ilegitimidade ativa da Federação/recorrida, o mesmo ocorrendo quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, e de incompetência funcional e territorial trazidas pelo Ministério Público Federal. II - O Decreto n° 1.775, de 08/01/96, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas não prevê que a FUNAI deva notificar os proprietários rurais da data da realização dos estudos de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e fundiária, necessários à revisão de limites das terras indígenas Pilad Rebuá e Lalima, localizadas no Município de Miranda/MS, previstos na Portaria n° 158/2009 expedida pelo Presidente da FUNAI para esse fim. III - Somente por ocasião da demarcação das terras indígenas, momento posterior àquele descrito na noticiada Portaria é que os interessados poderão se manifestar nos autos do procedimento administrativo, conforme consta do art. 2°, § 8°, do Decreto n° 1.775/96. IV - Inexistência de direito líquido e certo da Federação/recorrida, a justificar a impetração do presente mandamus, e com relação aos princípios constitucionais da igualdade, ampla defesa e contraditório, devem ser observados no curso do processo administrativo, que ainda não foi instaurado em razão da sentença de procedência proferida pelo juiz da causa. V - Provimento da remessa oficial e dos recursos de apelação” (fls. 13-14, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e inc. LV do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “se aos índios é franqueado acompanhar os trabalhos desde o início, o mesmo deve ocorrer com os produtores rurais” (fl. 18, e-doc. 22). 



    Assinalou que, “sendo os relatos realizados, não somente no momento da vistoria, mas em toda a fase de estudos previstas no Decreto 1.775/96, torna-se imprescindível a participação dos proprietários das áreas que poderão ser alcançadas pelo processo de demarcação” (fl. 18, e-doc. 22). 



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para que seja anulado o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, reconhecendo-se a violação ao art. 5º, caput e LV da CF/88, tendo em vista a violação ao direito de igualdade, contraditório e ampla defesa, devido a necessidade de obstar o início dos trabalhos, as vistorias nas propriedades rurais que estejam situadas no Município de Miranda, MS, bem como o início dos estudos decorrentes da execução da Portaria n. 158 da Funai, sem que haja a prévia notificação dos produtores rurais envolvidos nos trabalhos” (fl. 20, e-doc. 22).



    3. O recurso foi inadmitido pela incidência das Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 33).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a matéria tratada no Recurso Extraordinário é somente de direito e diz respeito à necessidade de prévio aviso, através de notificação, aos proprietários de áreas rurais sobre as quais incidem estudos demarcatórios levados a cabo pela FUNAI” (fl. 5, e-doc. 35).



    Realça que “as partes não divergem quanto às circunstâncias fáticas, isto é, ambas reconhecem que o Administrador da Fundação Nacional do índio sonegou informações a respeito das propriedades que serão vistoriadas pelos grupos de trabalho em decorrência da Portaria n. 158, de 17.02.09, com o fim de realizar estudos antropológicos para demarcação de terras indígenas” (fl. 6, e-doc. 35).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    5. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PORTARIA EXPEDIDA PELO PRESIDENTE DA FUNAI, EM QUE CONSTITUIU GRUPO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE REVISÃO DE LIMITES DAS TERRAS INDÍGENAS. ALEGADA OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não é possível, pela via do recurso especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da CF/88. Precedentes. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 89).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos modificativos para conhecer e negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DECRETO. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DECRETO 1.775/1996. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS INTERESSADOS NAS FASES DE ESTUDOS PRELIMINARES. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cabível o recurso especial fundado em contrariedade a decreto presidencial, autônomo ou regulamentar, quando: i) a norma seja dotada de impessoalidade, generalidade, obrigatoriedade e grande grau de abstração; e ii) crie ou restrinja direitos ou deveres. 2. A jurisprudência atribui, especificamente, essas características ao Decreto 1.775/1996, que versa sobre o procedimento de demarcação de terras indígenas. 3. As provisões do Decreto 1.775/1996 não violam os princípios do contraditório e da ampla defesa. É dispensável a notificação de todos os interessados nas fases preliminares de identificação e de delimitação das áreas potencialmente indígenas. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer e negar provimento ao recurso especial” (fl. 1, e-doc. 114).



    Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 141).



    6. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. II do art. 171 e o art. 231 da Constituição da República.



    Argumentou que “não se trata de se criar embaraço para a realização dos trabalhos, mas apenas de permitir o mínimo de transparência e legitimidade para os atos praticados no processo administrativo, ao mesmo tempo em que se tutela o direito de propriedade dos filiados da Recorrente e integridade física e psicológica de todos os envolvidos na demarcação, até mesmo os povos originários” (fl. 12, e-doc. 148).



    Sustentou ser “inadmissível chancelar o entendimento do STJ, no sentido de que que os proprietários estão excluídos da fase inicial do procedimento, simplesmente porque há uma divisão entre trabalhos identificatórios e delimitatórios” (fl. 12 , e-doc. 148). 



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para que seja reconhecida a violação dos arts. 170, inciso II, e 231, ambos da CRFB/88, de forma a reconhecer a constitucionalidade da notificação prévia de proprietários rurais cujas propriedades tenham de ser adentradas por integrante de grupos de trabalho vinculados à Recorrida” (fl. 13, e-doc. 148). 



    7. O recurso foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 164).



    8. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “embora os dispositivos apontados como violados não tenham sido expressamente mencionados no acórdão objurgado, o conteúdo de todos foi diretamente desrespeitado pela Corte a quo” (fl. 6 , e-doc. 170)



    Salienta que “um dos direitos que a Corte Cidadã entendeu que não foi ferido, por certo, foi o de propriedade, de modo que, concretamente, a matéria foi abordada no acórdão objurgado, sendo inequívoco que todos os dispositivos foram violados, o que autoriza a apreciação da matéria pelo Excelso Pretório” (fl. 7, e-doc. 170).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Diferentes os acórdãos impugnados, os recursos extraordinários com agravos serão analisados separadamente. 



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região



    10. Como assentado pela Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região na decisão de admissibilidade recursal, incidem, na espécie, os óbices processuais da ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    O Tribunal Regional, analisando os elementos fáticos-probatórios constantes do processo e interpretando a legislação infraconstitucional aplicável, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, e deu provimento às apelações da Funai e do Ministério Público Federal para denegar a segurança, com a seguinte fundamentação: 



    “Quanto ao mérito, verifico que a pretensão trazida pela Federação/impetrante na petição inicial, é no sentido de que os proprietários necessitam acompanhar os trabalhos do grupo técnico designado pela FUNAI, e que é preciso que sejam avisados com antecedência da data da vistoria, ‘de modo a contratarem grupos de profissionais que os auxiliem’ na medida em que ‘os índios já contam com essa proteção’, invocando, em seu benefício, os princípios da igualdade, da ampla defesa e do contraditório.



    Ocorre que, ao se socorrer de tais princípios constitucionais, a Federação deixou de considerar as disposições contidas no Decreto n° 1.775, de 08 de janeiro de 1996, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas e que não prevê que o órgão federal de assistência ao índio deva notificar os proprietários rurais da data da realização dos estudos, no caso dos autos iniciado através da Portaria n° 158, de 17/02/2009, que ensejou o presente mandamus, a seguir reproduzida: (...).



    Tanto isso é fato que o § 3°, do art. 2°, do noticiado Decreto n°1.775/96, determina que ‘O grupo indígena envolvido, representado segundo suas formas próprias, participará do procedimento em todas as suas fases’.



    Somente por ocasião da demarcação das terras indígenas, momento posterior àquele descrito na Portaria n° 158, é que os interessados poderão se manifestar nos autos do procedimento administrativo, conforme consta do § 8°, do art. 2°, do mesmo Decreto, transcrito no Relatório e novamente reproduzido: (...).



    (...)



    Com isso, não há que de falar em direito líquido e certo da ora apelada, a justificar a impetração deste mandamus, e com relação aos princípios constitucionais invocados, devem ser observados no curso do processo administrativo demarcatório, que ainda não foi instaurado em razão da sentença de procedência proferida pelo juiz da causa.



    Portanto, na ausência de norma autorizadora da pretensão formulada na petição inicial, acrescida da inexistência de direito líquido e certo, na espécie, tenho que os recursos devem ser providos, para afastar a segurança concedida pelo juiz da causa.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à remessa oficial e aos recursos de apelação da FUNAI e do Ministério Público Federal, para afastar a segurança concedida pelo juiz da causa” (fls. 8-12, e-doc. 14).



    Como assinalado na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre a (in)existência do direito de a agravante ser previamente notificada da realização dos estudos para o processo demarcatório pela Funai, demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto n. 1.775/1996 e Portaria municipal n. 158/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.508.255-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRAS INDÍGENAS. DEMARCAÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.411.488-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário e processual civil. Mandado de segurança. Ausência dos pressupostos de cabimento. Não demonstração da ameaça ou violação a direito líquido e certo. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Súmula nº 279/STF. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo a requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.392.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis, nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    11. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário interposto com os seguintes fundamentos: 



    “2. A alegada ofensa aos arts. 170, II, e 231 da CF não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco objeto dos embargos de declaração opostos pela parte insurgente contra o acórdão proferido nesta Corte, circunstância que impede a admissão do recurso, consoante os enunciados da Súmula da Suprema Corte a seguir transcritos: 



    ‘Súmula n. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    Súmula n. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    (...)



    A suscitada ofensa à Constituição Federal, para que seja indicada em recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo STJ, deve ter surgido no julgamento realizado nesta Corte. 



    Assim, eventual afronta à Constituição da República que se queira apontar no provimento judicial adotado pelo Tribunal de origem só poderia ter sido suscitada por recurso extraordinário interposto contra aquele provimento judicial, sendo inviável a veiculação por meio do recurso apresentado contra a conclusão adotada pelo STJ” (fls. 1-2, e-doc. 164).



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a alegada contrariedade aos dispositivos constitucionais suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios naquele Superior Tribunal, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2024).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Dolo específico. Ausência de Prequestionamento. Inovação recursal. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. 1. A questão acerca do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (se dolo genérico, ou dolo específico) não foi enfrentada pelas instâncias de origem, de modo que não restou preenchido o requisito do prequestionamento, o que atrai à espécie o óbice previsto na Súmula nº 282 do STF. 2. A abordagem da matéria apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal, prática que não é admitida pela jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Tal como consignado no decisum impugnado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.496.728-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.7.2025).



    É genérica e desprovida de base jurídica a alegada contrariedade ao inc. II do art. 171 da Constituição da República, que foi revogado pela Emenda Constitucional n. 6/1995, razão pela qual não pode ser utilizado como fundamento normativo no recurso extraordinário.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravos (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora